Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. REJEITADA. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. LIMITE. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que altera o percentual da penhora de verba salarial deferida anteriormente e que não foi objeto de recurso, de forma que não há que se falar em preclusão.
2. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 e incisos as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A verba salarial é impenhorável, ainda que no limite de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia.
4. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de preclusão rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido.